Tribunal: TJDFT
Processo: 0700002-10.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PRESENÇA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL E ESTÉTICO. CONFIGURADOS. PERDA DE CAPACIDADE VISUAL, AUDITIVA E ORAL, ALÉM DA TETRAPLEGIA. INDENIZAÇÃO. PENSÃO VITALÍCIA. MAJORAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL E ESTÉTICO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

2. Inexiste omissão no julgamento, vez que analisados todos os aspectos abordados em sede de apelação e, baseado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, foi majorado o valor fixado a título de danos morais (R$ 200.000,00- duzentos mil reais), não havendo que se falar, ainda, em omissão quanto à forma de correção, uma vez que, neste aspecto, a sentença não foi modificada e tampouco houve recurso quanto ao tema.

3. Embargos de Declaração rejeitados.